Tribunal: TJPA
Processo: 0804180-43.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804180-43.2025.8.14.0015

APELANTE: ROQUELINA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática proferida em apelação cível que reformou sentença extintiva sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer ajuizada por
Roquelina
Silva em face do Estado do Pará e do Município de Castanhal, destinada à obtenção de transferência para unidade hospitalar com suporte em ortopedia e traumatologia, em razão da necessidade de atendimento médico especializado. A sentença havia reconhecido a perda superveniente do interesse processual em razão do cumprimento da tutela de urgência. A decisão agravada afastou a extinção, julgou procedente o pedido, confirmou a tutela provisória e condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela provisória deferida na origem implica perda superveniente do interesse processual, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito; (
ii
) estabelecer se a decisão monocrática poderia reformar a sentença para julgar procedente a demanda; e (
iii
) determinar se subsiste fundamento jurídico para a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da prestação estatal decorre de intervenção jurisdicional, e não de adimplemento espontâneo da obrigação pelos entes públicos, afastando a alegação de perda superveniente do interesse processual.

A tutela provisória possui natureza precária e revogável, não tendo aptidão para exaurir definitivamente o mérito da demanda, o que impõe pronunciamento jurisdicional final com formação de coisa julgada material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o simples cumprimento de ordem judicial concedida em tutela provisória não acarreta perda do objeto da demanda nem ausência de interesse processual, sendo necessário o julgamento definitivo da controvérsia.

A condenação em honorários sucumbenciais observa o princípio da causalidade, pois a prestação de saúde somente foi efetivada após provocação judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da repercussão geral, reconhece a possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra o próprio ente federado.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, consideradas a natureza da demanda, o resultado obtido e o serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de tutela provisória, por sua natureza precária e revogável, não implica perda superveniente do interesse processual nem dispensa julgamento definitivo do mérito. 2. A efetivação da prestação estatal apenas após intervenção judicial atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação sucumbencial. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda
contra ente
público, inclusive aquele ao qual se vincula, nos termos do Tema 1.002 do STF. 4. A fixação de honorários sucumbenciais em demandas de saúde deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.002 da repercussão geral; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.146.442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023,
DJe
31.03.2023; STJ, REsp 1.670.267/SP, Segunda Turma, j. 10.05.2022,
DJe
19.05.2022; STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ROQUELINA SILVA
, reformando a sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito por suposta perda superveniente do interesse processual, e, em substituição, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida e condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa .

Consta
dos
autos tratar-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Castanhal, objetivando a transferência da autora para unidade hospitalar com suporte em ortopedia e traumatologia, em razão da necessidade de atendimento médico especializado.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que o cumprimento da medida satisfizera a pretensão deduzida, acarretando perda superveniente do interesse processual.

Interposta apelação pela parte autora, foi proferida decisão monocrática que afastou a extinção terminativa, reconhecendo que o cumprimento de tutela provisória não exaure o mérito da demanda, dada a sua natureza precária, impondo-se julgamento definitivo da controvérsia, com consequente procedência do pedido e condenação sucumbencial dos demandados
(ID 33147049)
.

Irresignado, o Município de Castanhal interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que:
(i)
houve efetiva satisfação da pretensão material deduzida em juízo, inexistindo utilidade prática no prosseguimento da demanda;
(
ii
)
o processo não pode subsistir como fim em si mesmo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto;
(
iii
)
inexistiu omissão estatal apta a justificar condenação sucumbencial;
(
iv
)
a manutenção da condenação honorária importaria indevida oneração do erário; e
(v)
a base de cálculo adotada para fixação da verba honorária mostrar-se-ia desproporcional, especialmente em demanda de natureza sanitária.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em suma, que:
(i)
o cumprimento da tutela provisória, por sua natureza
precária, não enseja perda superveniente do interesse processual;
(
ii
)
subsiste necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo apto à formação da coisa julgada material;
(
iii
)
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça repele a tese de perda do objeto em hipóteses análogas;
(
iv
)
é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive contra ente público, à luz do Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal; e
(v)
a decisão agravada deve ser integralmente mantida .

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos
processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado restringe-se à aferição de:
(i)
se o cumprimento da tutela provisória deferida na origem implicaria perda superveniente do interesse processual, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito;
(
ii
)
se a decisão monocrática poderia, validamente, reformar a sentença para julgar procedente a demanda; e
(
iii
)
se subsiste fundamento jurídico para a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive em favor da Defensoria Pública.

DA NATUREZA JURÍDICA DA TUTELA PROVISÓRIA E DA INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL

No caso concreto, a prestação estatal somente foi concretizada após intervenção jurisdicional.

Não houve cumprimento espontâneo prévio.

Ao contrário, a tutela foi implementada em decorrência direta da ordem judicial.

Nesse sentido, não há como acatar a te
se de perda do interesse.

Ademais, como ressaltado na decisão guerreada, a tutela provisória
não possui aptidão para exaurir o mérito da demanda, o qual somente pode ser solucionado por sentença definitiva, após instrução e cognição exauriente.

A respeito do tema colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
VULNERÁVEL .
ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA
DEMANDA .
INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO.
NECESSIDADE .
ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência
ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se:
(
AgInt
no
AREsp
n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 16/9/2022 e STJ,
AgInt
no
AREsp
1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 23/10/2017 e
AgInt
no
AREsp

n .
1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula
n .
83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO .
IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES
EUROPEUS .
VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR.
PRECEDENTES .
ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA .
AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES
CONDICIONAIS.
1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual
satisfatividade
.
Precedentes
.
2. Ato normativo infralegal, como portarias e resoluções, não configuram lei federal, para efeito da caracterização da hipótese de cabimento do art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da
Republica
.
Precedentes .
3. Tampouco se admite o apelo extremo quando o exame das teses levantadas pelo recorrente não prescinde do revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 07/STJ.
4 .
"Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão"
( REsp
164.110/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/03/2000, DJ 08/05/2000,
p .
96). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1670267 SP 2017/0104711-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022) (grifo nosso)

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral
)
, firmou entendimento quanto a possibilidade de condenação do ente federado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta atua contra ele judicialmente:

"

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. "
(RE 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)

Dessa forma, tratando-se de demanda ajuizada por beneficiário da justiça gratuita, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do próprio ente estatal, e tendo sido reconhecida a procedência do pedido, impõe-se a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

O valor da verba honorária deve observar os critérios do §2º do art. 85 do CPC, notadamente a natureza da causa, o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço e o tempo exigido para o seu desempenho.

Assim, considerando o valor da causa (R$ 500.000,00), o resultado obtido e a natureza do serviço prestado, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em conclusão, verifica-se que a decisão agravada observou corretamente a sistemática processual vigente, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e a matriz constitucional protetiva do direito fundamental à saúde.

O cumprimento de tutela provisória, por sua natureza precária e revogável, não implica perda superveniente do interesse processual, sobretudo quando a prestação estatal somente se concretiza em decorrência da intervenção jurisdicional.

Do mesmo modo, a condenação sucumbencial encontra respaldo no princípio da causalidade, no art. 85 do CPC e no entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade da percepção de honorários pela Defensoria Pública.

Assim, não se identifica qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém,
25
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 01/06/2026